Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, pretendendo a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, na segunda fase dosimétrica, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.